Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724352-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FREE SHOP COMERCIO E UTILIDADES DO LAR LTDA, EMAID MASOUD NIMER YUSUF ALI DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 37567221) que indeferiu a reiteração da consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, por falta de indicativo de alteração patrimonial e de demonstração da realização de diligências próprias para a localização de patrimônio. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há mais de 2 anos, tempo razoável para nova tentativa de localização de bens dos executados, invocando os princípios da economia processual, da celeridade, da cooperação e da prestação jurisdicional. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de ativos. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator